Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-49.2024.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-49.2024.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNUN MARQUES DE BESSA - CPF: 002.523.751-90 (EMBARGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JULIANO FRAGOSO MAIA - CPF: 575.356.471-20 (EMBARGANTE), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS. REUNIÃO DOS FEITOS. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (CPC, ART. 64, § 4o). CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Juliano Fragoso Maia
contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação de
Magnun Marques De Bessa
, cassou sentença extintiva por litispendência, reconheceu a conexão entre demandas possessórias e determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto, preservando os atos já praticados.

II. Questão em discussão

2. Definir se: (i) há omissão ou contradição no acórdão quanto à coexistência de liminares possessórias conflitantes e à preservação dos atos após a reunião dos feitos; e (
ii
) os embargos podem veicular pretensão de revisão das tutelas provisórias ou de rejulgamento do mérito.

III. Razões de decidir

3. Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou, de modo suficiente, a inexistência de litispendência estrita, o reconhecimento da conexão e a necessidade de julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

4. A “contradição” arguida é externa. A contradição que autoriza aclaratórios é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica.

5. A preservação dos atos processuais decorre do art. 64, § 4o, do CPC: os efeitos de decisões proferidas pelo juízo originalmente competente conservam-se até manifestação do juízo prevento, que pode ratificá-las, modificá-las ou revogá-las no contexto unificado. Reunião dos feitos não convalida liminares incompatíveis, apenas submete sua reavaliação ao juízo competente.

6. Efeitos infringentes são excepcionalíssimos e dependem de vício sanável ou premissa equivocada evidente, o que não ocorreu.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão antecipada de tutelas concedidas em feito conexo.

8. Prequestionamento: a oposição dos embargos é suficiente para fins do art. 1.025 do CPC.

9. Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC afastada: não evidenciada intenção manifestamente protelatória.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A reunião de processos por conexão autoriza a preservação provisória dos atos já praticados (CPC, art. 64, § 4o), cabendo ao juízo prevento reavaliá-los no julgamento conjunto; 2. A contradição apta a embargos é a interna ao julgado; 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão de tutelas provisórias, salvo vício do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 64, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), 5a Turma, j. 19.10.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.531.962/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 30.04.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de embargos de declaração o
postos
por
JULIANO FRAGOSO MAIA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado,

que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MAGNUN MARQUES DE BESSA
, reformando a sentença proferida pelo Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos, Juiz de Direito Substituto da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1002623-49.2024.8.11.0017 (ID. 315040374).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o tratamento das liminares já concedidas em ambos os processos, alegando que a preservação dos atos já praticados contradiz o fundamento da reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes, uma vez que existem liminares possessórias distintas concedendo a posse do mesmo imóvel rural para ambas as partes
,
prequestiona
ndo a matéria para fins de acesso às instâncias superiores
(ID. 317210895).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID.
319985886
).

Recurso tempestivo (ID.
317245387
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JULIANO FRAGOSO MAIA

pretende o reconhecimento de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que a determinação de reunião dos feitos por conexão, objetivando evitar decisões conflitantes, se torna contraditória com a ordem de preservação dos atos já praticados, dada a existência de liminares possessórias antagônicas concedidas a ambas as partes sobre o imóvel,
visando a
modificação

do julgado para que seja solucionado o conflito prático das tutelas provisórias
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. IDENTIDADE ABSOLUTA DE AÇÕES NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS POSSESSÓRIOS. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Magnun Marques de Bessa contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse, ajuizada em face de Juliano Fragoso Maia, por litispendência em relação à ação de manutenção de posse no 1001791-16.2024.8.11.0017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se há litispendência entre as demandas, a partir da validade da citação ou do comparecimento espontâneo; e (
ii
) se, ausente identidade absoluta, deve-se reconhecer a conexão e determinar o julgamento conjunto das ações.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento do réu nestes autos não configura citação válida, pois não houve outorga de poderes específicos a seus advogados para tal fim (CPC, art. 240).

4. As demandas, embora versando sobre o mesmo imóvel rural, possuem distinção quanto aos pedidos - manutenção e reintegração de posse - e à subjetividade, afastando a litispendência estrita.

5. Reconhece-se a conexão entre os feitos, nos termos do CPC, art. 55, diante da identidade parcial de causa de pedir e risco de decisões conflitantes, impondo-se a reunião para julgamento simultâneo.

6. O caráter dúplice das ações possessórias (CPC, art. 556) reforça a conveniência do processamento conjunto, assegurando solução integral e uniforme.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença extintiva, reconhecer a conexão entre as ações e determinar a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento processual sem poderes específicos não supre a citação para fins de litispendência. 2. A ausência de identidade absoluta entre ações possessórias afasta a litispendência, mas autoriza o reconhecimento de conexão para julgamento conjunto, em atenção à economia processual e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 59, 240, 337, §§ 1o-3o, 485, V e § 3o, 554 e 556.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.335.165/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.10.2023; TJMT, N.U 1019723-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2021.

(
TJMT.
N.U 1002623-49.2024.8.11.0017,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
16/09/2025,
DJ
e
16/09/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada
, uma vez que e
sta Câmara enfrentou expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de apelação, analisando detalhadamente a não configuração da litispendência estrita e a necessidade de reconhecimento da conexão para julgamento conjunto, em atenção à economia processual e à segurança jurídica.

Com efeito, o
cerne da argumentação do Embargante reside na suposta contradição entre a determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto e a preservação dos atos já praticados, notadamente as decisões liminares concedidas em ambos os feitos.

Entretanto, o acórdão foi claro ao determinar a reunião dos processos exatamente com o propósito de evitar decisões conflitantes
, sendo certo que a
preservação dos atos processuais já praticados, por sua vez, é uma decorrência lógica da reunião e não
resulta
na manutenção de decisões liminares que se mostrem incompatíveis após a análise conjunta
pelo Juízo de origem.

Isso porque a
reunião de processos por conexão ou continência implica, em regra, a concentração da apreciação das questões comuns em um único juízo, mas não opera automaticamente a nulidade dos atos já praticados pelo juízo originalmente processante
, de modo que e
sses atos permanecem válidos e eficazes
até que o juízo declarado
prevento
se manifeste sobre sua ratificação ou anulação,
tal qual ocorre na hipótese de modificação de competência,
de acordo com o
§4o do art. 64 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4o
Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.
”

Ou seja, a
conservação provisória dos
atos praticados em ambos os feitos
decorre diretamente
desse comando
, que
, e
m termos práticos, formaliza a possibilidade de manutenção temporária dos efeitos das decisões proferidas
antes da reunião dos processos
, permitindo ao juízo declarado competente
/prevento
, quando houver necessidade e oportunamente, ratificar ou reformar o que foi praticado, medida essa orientada pelos princípios da economia e da celeridade processual e complementada pela orientação jurisprudencial sobre aproveitamento dos atos
processuais
.

E
videntemente, o
objetivo da conexão é permitir que o juízo competente
(prevento)
, ao analisar as duas ações simultaneamente, possa proferir uma única decisão que resolva a controvérsia de forma coesa e harmônica, inclusive no que tange às medidas de urgência
vigentes
.

Até porque a

ordem de
reunião dos processos não convalida automaticamente liminares conflitantes, ma
s, repise-se,
confere ao magistrado a prerrogativa de reavaliá-las no contexto unificado, garantindo a primazia da segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

Essa orientação está refletida
na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que firmou o entendimento no sentido de
que o declínio de competência transfere para o juízo competente a apreciação dos atos já praticados, os quais podem ou não ser ratificados, competindo ao juízo
prevento
, no caso, decidir sobre eventual
revisão
inclusive da
s
tutela
s
de urgência
concedidas
,
conforme se vê:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇAO DE POSSE
. CONTRATO DE ARRENDAMENTO PORTUÁRIO.
ESBULHO. DECLARADA INCOMPETÊNCIA.

RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS
PELO JUÍZO ESTADUAL
. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O declínio de competência transfere para o juízo competente a apreciação dos atos já praticados, que podem ou não ser ratificados
.
2. No caso,
compete ao Juízo Estadual a ratificação (ou não) dos atos já praticados, inclusive da tutela de urgência deferida
, de modo que a pretensão defensiva ora manifestada padece de prejudicialidade, ensejando a perda de objeto do presente recurso especial
.

3. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.531.962/ES,
R
el
.
Min
.
Teodoro Silva Santos,
2a
Turma,
j.
30/
0
4/2025, DJEN
0
7/
0
5/2025)
(
g.n
.)

De todo modo
, a alegação de que o acórdão se contradiz ao determinar a reunião e, ao mesmo tempo, a preservação dos atos praticados, denota uma interpretação equivocada do comando judicial.

É que a
preservação dos atos processuais significa que eles não são anulados de plano,
devendo o
processo prossegu
ir
a partir do ponto em que se encontra, com a possibilidade de reexame e adequação das medidas provisórias pelo juízo prevento, que passará a ter a visão integral da controvérsia.

Logo, o
reconhecimento da conexão e a consequente reunião dos feitos visam justamente a um juízo único sobre a matéria, o que, por óbvio, inclui a análise das liminares concedidas em cada um dos processos, que poderão ser mantidas, modificadas ou revogadas, conforme o entendimento do magistrado que julgará as causas conexas
no Juízo prevento.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão
, sendo a
reunião dos processos o instrumento processual apto a sanar o risco de decisões conflitantes, e a preservação dos atos praticados é a forma de garantir a economia processual, sem prejuízo da reanálise das medidas de urgência pelo juízo competente.

Em verdade, a
pretensão do Embargante
visa, por via transversa,
antecipar uma revisão das liminares
- inclusive da proferida no feito conexo n.
1001791-16.2024.8.11.0017
, que não é objeto deste recurso -
, o que não é cabível pela via dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a reavaliar o convencimento do julgador
.

Vale ressaltar também que
a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado,
quando há
incoerência entre os seus próprios termos, entre a fundamentação e o dispositivo,
isto é, quando existe incompatibilidade entre os fundamentos expostos e a conclusão (dispositivo), que produza evidente incoerência entre o raciocínio adotado e o resultado decisório.

A propósito, conforme jurisprudência assente do STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Logicamente, eventuais divergências entre a decisão e outras teses ou decisões externas
-

como as
proferidas no
feito conexo
-, ou a simples insatisfação da parte quanto ao resultado, não se confundem com essa contradição interna capaz de ensejar embargos
de declaração
.

Desse modo
, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via
transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto
,
reputo
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que
a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que, por ora, não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
relativo à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025